Tribunal: TJMT
Processo: 1018675-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018675-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 631.613.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES - CPF: 882.471.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FONSECA DE MENEZES - CPF: 551.353.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LIFE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 34.857.667/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS DE OLIVEIRA VIEIRA DE SOUSA - CPF: 987.362.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMOS DE FARIA E SILVA FILHO - CPF: 003.543.061-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMOS EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 20.096.886/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS — BLOQUEIO DE BENS PROMOVIDO EM OUTRA AÇÃO INTENTADA PELO ENTE MUNICIPAL — PATRIMÔNIO PÚBLICO DEVIDAMENTE ASSEGURADO — RECURSO PROVIDO.

A ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.

Considerando que a recuperação do patrimônio do público e da coletividade está devidamente assegurada por meio dos bloqueios judiciais promovidos em ação inominada intentada pelo ente municipal, não restam evidenciados os fundamentos necessários para concessão do pedido de antecipação de tutela, já que este resultaria em constrição de valores superiores aos danos aludidos pelo
Parquet
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Carlos Junqueira de Araújo
contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa n. 1014542-19.2020.8.11.0003, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
determinou a indisponibilidade de bens do Agravante e outros, no limite de R$ 4.136.000,00 (quatro milhões e cento e trinta e seis mil reais).

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face do Agravante, Prefeito do Município de Rondonópolis, e outros, em razão de suposta fraude a licitação consubstanciada na dispensa de licitação n. 53/2020 e contrato n. 398/2020, cujo objeto era a aquisição de 22 (vinte e dois) ventiladores pulmonares pelo valor de R$ 4.136.000,00 (quatro milhões, cento e trinta e seis mil reais), quando em verdade recebeu monitores cardíacos que não seriam eficientes no tratamento do coronavírus.

Em suas razões, sinaliza que o argumento utilizado pelo autor de que houve dano ao erário no montante de R$ 4.136.000,00 (quatro milhões e cento e trinta e seis mil reais) não se sustenta, pois conforme notas fiscais acostadas no Id. 35790848, do processo 1014542-19.2020.8.11.0003, o Município pagou pelos 22 (vinte e dois) monitores cardíacos, a importância de R$ 270.470,64 (duzentos e setenta mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos), além de ter a posse precária dos equipamentos.

Afirma que o autor omitiu ao Juízo o fato de que os agentes públicos assim que souberam da fraude empregada pela pessoa jurídica de direito privada, Life Med Comércio de Produtos Hospitalares, ajuizaram ação cautelar inominada n. 1007099-17.2020.8.11.0003, com pedido de tutela de urgência de caráter antecedente, em face da empresa retromencionada, sendo determinado o bloqueio, via BacenJud, do valor de R$ 4.136.000,00 (quatro milhões, cento e trinta e seis mil reais), nas contas da empresa Life Med, Jesus de Oliveira Vieira de Souza, Ramos de Faria e Silva Filho e Suelen Viana de Souza Gonçalves.

Aduz que foram bloqueados R$ 2.943.521,62 (dois milhões novecentos e quarenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), depositados em conta judicial, vinculado ao processo da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário por Ato Ilícito e Enriquecimento sem Causa c/c Dano Moral Coletivo – 1007099-17.2020.8.11.0003, e que teriam sido constritos também 05 (cinco) veículos e 02 (duas) motocicletas (Id. 32628350), valores suficientes para recompor o dano ao erário.

Ressalta que não houve sobrepreço na aquisição dos equipamentos conforme sinaliza o autor e utiliza como parâmetro de comparação o valor pago pelo Estado de Mato Grosso, cuja eficiência dos aparelhos é questionada na Ação Popular 103010621.2020.8.11.0041.

Outrossim, insurge-se contra o fato do juízo de primeiro grau deferir a liminar de indisponibilidade de bens sem antes receber a inicial e repisa o fato do Agravado omitir “que a administração pública já tinha recuperado em espécie 71,17% dos valores gastos na aquisição dos respiradores e bloqueio bens móveis e imóveis para garantir a recuperação do valor restante”.

Por fim, argumenta que os atos praticados não caracterizam improbidade administrativa por ausência de dolo.

Com essas considerações, pleiteia a reforma da decisão
a quo
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 57449487).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento, com revogação do efeito suspensivo, de modo que seja mantida a decisão interlocutória de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade de bens do agravante e dos demais réus (Id. 63632995).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo (Id. 67397034).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021